Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Tendo em vista o disposto no artigo 85, Parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios.

3. Embargos de Declaração providos.